Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESSARCIMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO POR MAGISTRADO DO NUPMETAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REVOGAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A UM DOS PEDIDOS. ALEGAÇÕES DAS PARTES. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. MANUTENÇÃO E APRECIAÇÃO DO PEDIDO. ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO TOTAL. ALUGUEL DE SALÃO EM ÁREA DE CLUBE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PELA AUTORA. VALOR MENSAL REDUZIDO. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM OUTRO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS PELO RÉU. TAXAS DE FUNCIONAMENTO PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO CONTRATADO. RESSARCIMENTOS DA TAXAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM NOME DA AUTORA EM CONTRATO, SEUS TERMOS ADITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO DO SALÃO. AUTORIZAÇÃO OBTIDA APÓS OS FATOS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL. APELO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 997, §1o, do CPC, é incabível recurso adesivo quando apenas uma das partes sucumbiu, diante da improcedência total dos pedidos. A rediscussão da matéria omitida na sentença pela parte vencedora deve ocorrer por meio da interposição ordinária de apelação, no prazo contado da intimação da sentença, ainda que o único sucumbente tenha recorrido.
2. O julgamento da causa por magistrado integrante do NUPMETAS, em auxílio ao juízo natural não viola o princípio do juiz natural e as regras de competência e organização judiciária, diante da revogação tácita do art. 132 do CPC de 1973, que previa o princípio da identidade física do juiz. A opção legislativa da codificação vigente preconiza a concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo, que encontra correspondência nos artigos 4o, 6o e 139, II do Código de Processo Civil.
3. Não é causa de nulidade da sentença com fundamentação citra petita quando, apesar de se omitir quanto a um dos pedidos, suas razões de decidir abrangem, ainda que sucintamente, as demais questões discutidas capazes de alterar o julgamento do processo. Nessa situação, uma vez realizada a instrução do feito, procede-se à reanálise do mérito e ao suprimento da omissão, por força do efeito devolutivo do recurso, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC.
4. Para a configuração do inadimplemento e da lesão arguidos, causas dos pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Diante da demonstração insuficiente, pelo autor, do inadimplemento total das parcelas mensais devidas a título de aluguel do salão de clube cedido em contrato particular de parceria e a comprovação, pelo réu, de todos os pagamentos dos aluguéis revistos e fixados em transação judicial homologada em outro processo, não há falar de rescisão contratual ou indenização por danos materiais.
6. Após três alterações contratuais, por termos aditivos, não é possível exigir do réu o ressarcimento de taxas relacionadas à obtenção da licença funcionamento do salão alugado se já foram pagas pela autora nos anos de 2017 e 2018, pois as cláusulas preveem apenas adiantamento das despesas pelo réu, mediante procuração específica, e prestação de contas, o que não configura a efetiva transferência dessa responsabilidade.
7. Conforme os itens 3 e 16 do acordo homologado judicialmente, vigente a partir do para o ano de 2018, o pagamento das taxas governamentais só ficaram a cargo do réu após a data em que o salão estivesse disponível, com obrigações de adoção de providências necessárias à regularização do salão, sob pena de multa diária.
8. Com a obtenção da licença em outubro de 2018, por sobrevirem auto de infração e a necessidade de correção de vícios encontrados em vistorias, considera-se que o salão só se encontrava disponível e em pleno funcionamento a partir de janeiro de 2020, data em que foi concedida nova licença para exploração, após sanadas todas as pendências.
9. Comprovados os pagamentos, a adoção das medidas necessárias para a regularização da exploração do salão e a manutenção da responsabilidade da autora pelo pagamento das taxas de licenciamento até que o salão se encontrasse disponível e em pleno funcionamento em favor do réu, o que só ocorreu em janeiro de 2020, cumpre manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.
10. Apelação adesiva do réu não conhecida. Preliminares rejeitadas. Apelação da autora não provida. Honorários advocatícios majorados para 14%.